Tribunal: TJPA
Processo: 0008878-39.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008878-46.2008.8.14.0301
APELANTE: RAIMUNDO DE PAULA PEREIRA

APELADO: VIACAO PERPETUO SOCORRO LIMITADA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, estético e MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMPRESA DE ÔNIBUS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. insuficiência na demonstração de culpa exclusiva da vítima. estado de embriaguez não evidenciado. SENTENÇA REFORMADA INTEGRALMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE lucros cessantes, POSTO QUE NÃO COMPROVADOS. RECONHECIMENTO DO DEVER DE PRESTAR PENSÃO VITALÍCIA NO VALOR DE UM SALÁRIO- MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO ACIDENTE ANTE PROVA DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL DA VÍTIMA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. SÚMULA 387, STJ. RECONHECIMENTO DO DEVER DE RESSARCIMENTO NAS DUAS MODALIDADES DE DANO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, à unanimidade, para julgar parcialmente procedente os pedidos formulados na inIciAL..

1.

As empresas de ônibus, como concessionárias de serviço público, respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, usuários ou não-usuários do serviço, decorrendo a responsabilidade do próprio risco da atividade de transporte. E, tratando-se de responsabilidade objetiva, cabe ao autor comprovar o dano e o nexo causal, e à empresa prestadora de serviço público a demonstração da culpa concorrente ou exclusiva da vítima, para mitigar a responsabilidade ou até mesmo para dela se exonerar.

2.

No caso dos autos, o juízo de origem reconhece excludente de responsabilidade na modalidade culpa exclusiva da vítima. Contudo, de acordo com a instrução desenvolvida, a ré não se desincumbiu do ônus de provar essa alegação. E, assim, sendo, levando-se em conta a demonstração de conduta ilícita por parte da empresa ré, dano e nexo causal entre eles, impõe-se o dever de indenizar.

3.

No que se refere aos lucros cessantes, o autor não se desincumbiu do ônus de comprová-los, razão pela qual, nesse ponto, inviável o acolhimento do pleito indenizatório.

4.

Considerando ter sido demonstrada redução da capacidade laborativa do autor em razão da amputação de membro inferior esquerdo decorrente do atropelamento perpetrado pelo motorista de ônibus da empresa ré, deve ser a demandada condenada ao pagamento vitalício de pensão mensal no valor de um salário-mínimo vigente à época do acidente e a partir do evento danoso. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça.

5.

A teor do entendimento esposado pelo E. STJ, Súmula n. 387:
"É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral"
.

6.

In casu
, o laudo do IML revela-se categórico no sentido de ter ocorrido deformidade permanente decorrente de esmagamento da perna esquerda, com necessária amputação cirúrgica desse membro, em virtude do atropelamento. Evidente, portanto, que a perda do membro inferior esquerdo resultou na alteração da condição física do autor, fazendo com que essa mudança estética seja indenizável. Além disso, referida perda do terço médio da perna esquerda (um pouco abaixo do joelho) não se trata de um mero dissabor, pois houve violação ao direito da personalidade do recorrente que se viu sem parte essencial do seu corpo, sendo de rigor o reconhecimento ao ressarcimento pelos danos morais sofridos.

7.

Recurso conhecido e provido para afastar a culpa exclusiva da vítima por falta de comprovação por parte da empresa ré. Considerando se tratar de responsabilidade objetiva e provada a conduta ilícita, dano e nexo de causalidade entre eles, julgar parcialmente os pedidos autorais, condenando a apelada ao pagamento:
1)
de indenização por danos estéticos e morais na importância de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para cada modalidade de dano, totalizando o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), com incidência de correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) a partir do evento danoso (Súmula 54, STJ);
2)
de pensão mensal vitalícia no valor de um salário-mínimo vigente à época do acidente, iniciando na data 30/06/2005, com correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 do STJ). Julgar improcedente o pedido de ressarcimento a título de lucros cessantes ante sua não comprovação. Ante o decaimento mínimo do autor, deve a ré arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com a ressalva de que, em relação à pensão, os honorários advocatícios devem respeitar a limitação do §9º do artigo 85 do CPC. À unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por RAIMUNDO DE PAULA PEREIRA em face de sentença proferida na ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos (proc. Nº 0008878-46.2008.8.14.0301), tramitada no juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém, demanda ajuizada pelo ora recorrente contra VIAÇÃO PERPÉTUO SOCORRO LTDA.

Na inicial, narra o autor que no dia 30/06/2005 estava no ponto final da Estação Marex para acessar o ônibus da linha Marex-Presidente Vargas, contudo, ao tentar ingressar no referido veículo, não conseguiu firmar-se nas escadas de acesso, pois o motorista deu partida e arrancou abruptamente, não esperando que todos os passageiros entrassem no ônibus. Segue aduzindo que nesse exato momento, ficou com parte do corpo para dentro do veículo e sua perna ficou para o lado de fora, sendo esmagada pelo pneu do ônibus, sendo que o motorista parou o veículo apenas quando uma terceira pessoa o avisou sobre o sinistro. Diz que em nenhum momento a empresa ré se manifestou no sentido de lhe prestar algum auxílio e que o acidente culminou com a amputação da perna esquerda, ficando totalmente impossibilitado de exercer qualquer tipo de atividade laboral, pois exercia atividade braçal.

Com base nesses fatos, postulou:
1)
condenação da ré ao pagamento no valor de R$380,00 (trezentos e oitenta reais) mensais a título de pensão alimentícia em caráter vitalício;
2)
pagamento de R$9.120,00 (nove mil, cento e vinte reais) pelos lucros cessantes decorrentes dos dois anos que ficou convalescente no hospital;
3)
pagamento de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) pelos danos morais sofridos.

Em sede de aditamento à inicial, o autor modificou o pleito de indenização por danos morais para danos morais e estéticos, majorando a condenação postulada inicialmente para R$300.000,00 (trezentos mil reais).

Na contestação, a ré arguiu, de forma preliminar, a prescrição da pretensão autoral, bem como a inépcia da inicial porque os pedidos nela deduzidos não eram certos e determinados e que da narração dos fatos não decorria uma conclusão lógica. No mérito, defendeu que o atropelamento sofrido pelo autor ocorreu por culpa dele, vez que se encontrava com visível sinal de embriaguez, tendo sendo atingido pelo ônibus por esse motivo já que caminhava pela pista de rolamento, dentro da Estação Marex, em local inadequado para pedestre. Alega que o autor não demonstrou claramente como ocorreu o dano, uma vez que não explicou as circunstâncias do acidente, tampouco conseguiu comprovar que o coletivo trafegava indevidamente. E como a culpa da empresa ré não estava comprovada incabível o pedido de indenização. Defendeu também inexistência de dano dada a culpa exclusiva da vítima, bem como ausência do nexo causal entre a conduta da ré o dano experimentado pelo autor. Com relação aos danos materiais, defendeu inexistir elementos probatórios que justificassem a condenação ao pensionamento mensal, devendo, caso haja condenação a esse título, ser reduzido 1/3 para os gatos que a vítima teria com sua subsistência e gastos pessoais. Sustentou, ainda, inexistência de lucros cessantes, pois o autor nã juntou nenhuma comprovação de sua renda e nem do que deixou de ganhar, bem como a impossibilidade de concessão de pensão alimentícia e, ainda, a impossibilidade de cumulação de dano moral, material e pensionamento.

Réplica apresentada refutando os argumentos da contestação e requerendo a procedência dos pedidos iniciais.

Em seguida, as partes apresentaram as provas que pretendiam produzir.

Na audiência de instrução designada, não foi possível o acordo, ocasião em que foi colhido o depoimento do autor (ID 2530361 – pág. 33).

Nova audiência de instrução realizada, momento em que foi ouvida uma testemunha do réu e outra do autor (ID 2530362 – pág. 25).

Em mais uma audiência de instrução, foram inquiridas as demais testemunhas arroladas pelas partes.

Posteriormente, foram apresentados os respectivos memoriais finais.

Em seguida, foi proferida sentença nos seguintes termos:

“No presente caso, é necessário verificar a ocorrência de um dano, de um ato ilícito e o nexo causal entre a conduta e o resultado danoso, a fim de que se encontrem presentes os requisitos da responsabilidade civil, tornando-se inequívoco o dever de indenizar.

Atento ao brocardo latino que traduzido informa que o que não está nos autos não existe no mundo, entende este magistrado que a culpa pelo evento danoso é única e exclusivamente do autor, pois, não há nos autos qualquer prova que indique o contrário, havendo apenas informantes arrolados pelo réu que relatam a conduta do autor exclusiva para a ocorrência do sinistro (as testemunhas do autor não presenciaram o acidente).

Não há que se falar também em culpa concorrente, pois as provas citadas autorizam a conclusão de que não houve qualquer contribuição do réu no evento.

Enfim, há culpa exclusiva do autor no presente evento, fato que retira qualquer dever de indenizar do réu, não havendo qualquer responsabilidade civil destes no presente evento danoso. Há, portanto, uma excludente do nexo causal, qual seja, a culpa exclusiva da vítima.

Assim sendo, julgo TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com base no artigo 269, I, do CPC, posto não haver qualquer dano moral ou material passível de indenização. Deixo de condenar o autor em custas judiciais e honorários advocatícios face estar amparado pelos benefícios da justiça gratuita, Lei nº 1.060/50. Transitada em julgado a presente, certifique-se e arquivem-se os autos. P.R.I.”

Inconformada com a sentença, o autor interpôs o presente recurso de apelação aduzindo, em resumo, não ter sido comprovado o estado de embriaguez no momento do acidente, tanto que não há nos autos exame de dosagem alcoólica, bem como inexiste referência nos laudos apresentados acerca de eventual embriaguez do recorrente, devendo, por isso, ser afastada a excludente de responsabilidade reconhecida pelo juízo de origem. Alega, ainda, a impossibilidade de ser considerado o depoimento de pessoal que, à época do acidente, era funcionária da empresa ré. Reprisa os argumentos da inicial para procedência dos pedidos de indenização de ordem material, mora e estético.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso julgar procedente todos os pedidos formulados pelo autor.

Sem contrarrazões conforme certidão ID 2330365 – pág. 14.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Proceda a Secretaria a inclusão do advogado da empresa apelada para fins de intimação.

Belém, 23 de fevereiro de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Mérito.

Conforme relatado, busca o recorrente a reforma integral da sentença que reconheceu a culpa exclusiva da vítima, julgando improcedente o pleito indenizatório.

No recurso, o apelante defende a falta de comprovação do seu estado de embriaguez, seja porque inexiste exame de dosagem alcoólica ou referência dessa situação nos laudos médicos constantes nos autos, seja porque a sentença se baseou no único depoimento de testemunha ouvida como informante por ser funcionária da empresa de ônibus quando do acidente.

Estou por dar provimento ao presente recurso.

Sabe-se que as empresas de ônibus, como concessionárias de serviço público, respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, usuários ou não-usuários do serviço (art. 37, § 6º da Constituição Federal), decorrendo a responsabilidade do próprio risco da atividade de transporte.

E, tratando-se de responsabilidade objetiva, cabe ao autor comprovar o dano e o nexo causal, e à empresa prestadora de serviço público a demonstração da culpa concorrente ou exclusiva da vítima, para mitigar a responsabilidade ou até mesmo para dela se exonerar.

No caso em questão, o autor narra que ao tentar subir no ônibus, o motorista, de forma abrupta, arrancou o veículo e, com isso, sua perna acabou ficando do lado de fora e sendo atingida pelo pneu do veículo. Já na contestação, a ré alega que o autor estava caminhando pela pista de rolamento dentro da Estação Marex e, como estava embriagado em local inadequado foi atingido pelo ônibus da empresa.

Durante a instrução processual não foi possível confirmar a versão de como o atropelamento ocorreu, pois nenhuma das testemunhas arroladas pelo autor presenciou o sinistro e as testemunhas da demandada, apesar de relatarem a versão posta na peça defensiva, foram ouvidas como informantes, cujos depoimentos, para serem considerados, deveriam ser corroborados por outras provas, o que não ocorreu no caso em tela.

Não obstante o conflito de versões, é incontroverso que o atropelamento aconteceu, ou seja, a conduta ilícita do motorista restou evidenciada. Se o atropelamento decorreu por imprudência do motorista que arrancou o ônibus enquanto o autor estava subindo (versão da recorrente) ou se a vítima estava embriagada na pista de rolamento da Estação Marex (versão da ré), tratam-se de circunstâncias referente à culpa, seja do motorista ou da vítima. Como se está diante de responsabilidade objetiva da empresa demandada por ser prestadora do serviço público de transporte, não há espaço para discussão no campo da culpa do motorista, bastando, como dito, o autor demonstrar a conduta, o dano e o nexo causal entre ele, podendo ser afastada a responsabilidade no caso de demonstração de alguma excludente.

De acordo com os autos, o ônibus da empresa ré atropelou o autor, o que lhe resultou na amputação da perna esquerda, conforme Laudo de Atendimento ID 2530359 – pág. 20 expedido pelo Pronto Socorro de Belém, estando comprovado o dano e o nexo causal entre a conduta do motorista da empresa de ônibus e o dano sofrido pelo autor.

A tese defendida na contestação foi excludente de responsabilidade na modalidade culpa exclusiva em razão do suposto estado de embriaguez do autor que se colocou em situação de risco por estar transitando indevidamente na pista de rolamento da Estação Marex, propiciando o atropelamento. Ocorre que, de acordo com a instrução desenvolvida nos autos, a ré não se desincumbiu do ônus de provar essa alegação.

Como defendido pelo ora apelante, de fato, inexiste nos autos qualquer exame de dosagem alcoólica atestando essa situação e no Laudo de Atendimento no momento do acidente não há qualquer menção acerca da suposta embriaguez do autor.

Além disso, a única testemunha que afirmou estar o autor embriagado no momento do acidente foi a Sra. Suelen Camila Brita, que por ser funcionária da ré à época do sinistro, foi ouvida como informante (ID 2530363 – pág. 05), não podendo, seu depoimento, servir como o único fundamento para o julgamento do feito como fez o juízo de origem, sendo necessária a conjugação com outras provas para ser considerado.

Note-se que, embora as duas testemunhas compromissadas não tivessem visto o momento exato do acidente, o Sr. Raimundo Eduardo Fontel, por ser enfermeiro, realizou os primeiros socorros no autor logo após o acidente e poderia, caso indagado, responder se o autor apresentava sinais de embriaguez.

Transcrevo trecho do depoimento dessa testemunha:

“Que não presenciou o acidente; que fez o atendimento do autor no local do acidente por volta das oito às dez da noite; (...) que fez o atendimento do autor
dentro
da estação do Marex; que a parte inferior do corpo do autor estava embaixo do ônibus; (...).
Considerando que a testemunha não presenciou o acidente a parte ré se abster (sic) de fazer perguntas
.”
ID 2530362 – pág. 28

Ora, o estado de embriaguez, para ser comprovado, não necessariamente precisaria que a testemunha tivesse presenciado o acidente, especialmente, porque, no caso ora em análise, havia uma pessoa (enfermeiro) que realizou atendimento do autor logo após o sinistro e que, perfeitamente, poderia informar se naquele momento a vítima estava alcoolizada ou apresentava sinais de embriaguez e, assim, tornaria verossímil a tese de excludente de responsabilidade. No entanto, nenhuma pergunta nesse sentido foi formulada, tendo a defesa preferido se abster de fazer qualquer questionamento nesse sentido, o que, a meu ver, tornou insuficiente a produção de prova por parte da ré em confirmar a tese de embriaguez do ora recorrente e, por isso, deve ser afastado o reconhecimento da culpa exclusiva da vítima.

Sendo assim, não comprovada a alegada excludente da responsabilidade civil, existe o dever de indenizar. Passa-se à apreciação dos pleitos formulados pelo autor.

DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES.

Na forma do art. 402 do Código Civil, os danos materiais, neles incluídos os lucros cessantes, devem ser documentalmente comprovados e quantificados para que sejam passíveis de indenização e, como o autor não se desincumbiu deste encargo probatório, não há razões para acolhimento desse pleito.

No caso dos autos, o autor postula a condenação da ré ao pagamento de R$9.120,00 (nove mil, cento e vinte reais) a título de lucros cessantes decorrente do período de dois anos em que ficou convalescente num leito de hospital, ocasião em que não poderia receber nenhuma renda.

No entanto, em que pese o autor tenha juntado cópia de sua carteira de trabalho (ID 2530359 – pág. 15 e 16) dando conta que exercia o cargo de carregador de armazém na empresa Comércio e Distribuição O Vencedor Ltda, percebendo remuneração de R$260,00 (duzentos e sessenta reais), verifica-se que o seu contrato de trabalho foi encerrado no dia 30/04/2005, ou seja, antes do acidente (que ocorreu no dia 30/06/2005), inexistindo comprovação de quanto o autor auferia no momento do acidente, sendo inviável condenação da demandada a esse título.

DANOS MATERIAIS. PENSIONAMENTO.

Nos termos do art. 950 do Código Civil, se as lesões sofridas pelo ofendido importar na sua incapacitação para sua profissão, ainda que remanesça possibilidade do exercício de outra atividade ela não perde o seu direito subjetivo ao pensionamento:

Art. 950, CC. Se da ofensa resultar defeito pelo qual
o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão
,
ou
se
lhe diminua a capacidade de trabalho,
a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença,
incluirá

pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu
.

Assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE FERROVIÁRIO. ACIDENTE. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PAGAMENTO DE PENSÃO. DANO. REPARAÇÃO INTEGRAL.

(...)

2. A circunstância de se presumir a capacidade laborativa da vítima para outras atividades, diversas daquela exercida no momento do acidente, não exclui o pensionamento civil, observado o princípio da reparação integral do dano. Precedentes.

3. A finalidade do pensionamento é compensar a perda e autorizar o autor/recorrente a manter renda compatível com sua capacidade produtiva, sendo esta diretamente ligada ao salário que ele recebia. (AgInt no REsp 1.655.626/RJ, 3ª T., rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 27/10/2017).

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR AUTOMÓVEL QUE INVADIU REPENTINAMENTE A PREFERENCIAL. MOTOCICLISTA ATINGIDO QUE SOFREU AMPUTAÇÃO DA PERNA DIREITA. (...) PENSÃO VITALÍCIA. AFERIÇÃO DO PERCENTUAL DE REDUÇÃO PERMANENTE.

(...)

4. A vítima do evento danoso, que sofre redução parcial e permanente da sua capacidade laborativa, tem direito ao pensionamento vitalício previsto no artigo 950 do Código Civil, independentemente da existência de capacidade para o exercício de outras atividades, em razão do maior sacrifício para a realização do serviço. Precedentes. (AgInt nos EDcl no Ag em REsp 239.129/PR, 4ª T., rel. Min. Lázaro Guimarães, DJe 25/10/2017).

Conforme visto, o atropelamento cometido pelo motorista de ônibus da empresa ré causou o autor a amputação da perna esquerda na altura do terço médio e, de acordo com laudo do IML (ID 2530359 – pág. 19), tal lesão resultou em deformidade permanente.

Dessa forma, constatada deformidade permanente no autor pela amputação do membro inferior esquerdo, tal fato, por si só, já demonstra que terá sua capacidade laborativa comprometida, especialmente porque, como já dito, exercia atividades braçal antes do acidente, consoante se depreende de sua carteira de trabalho, sendo suficiente para reconhecimento do dever de indenizar por meio de pensionamento a depreciação da capacidade laboral, na forma do art. 950 do CC.

Ainda que inexista nos autos que o autor exercia atividade remunerada à época do acidente, não impede o recebimento da pensão alimentícia e, estando evidenciada a redução da capacidade para o trabalho em razão da amputação da perna esquerda na altura do terço médio, faz jus o recorrente ao pensionamento mensal na ordem de um salário-mínimo.

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA, PARA MAJORAR A VERBA INDENIZATÓRIA E RECONHECER O DIREITO À PENSÃO MENSAL VITALÍCIA - INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Adequada a decisão singular que majorou o valor fixado a título de indenização por dano moral, em razão de acidente de trânsito, pois o quantum arbitrado na origem revelou-se irrisório, distanciando-se dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Aumento da verba indenizatória para R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante razoável para a hipótese.

2.
A vítima de evento danoso - que sofre redução parcial e permanente da capacidade laborativa - tem direito ao pensionamento previsto no artigo 950 do Código Civil, independentemente de exercer atividade profissional na época do evento danoso.
Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1641571/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 03/02/2020)

Nas razões do voto condutor, assim foi entendido:
"Havendo redução parcial da capacidade laborativa em vítima que, à época do ato ilícito, não desempenhava atividade remunerada, a base de cálculo da pensão deve se restringir a 1 (um) salário mínimo".

Quanto termo final do pensionamento ora deferido, em se tratando de alimentos indenizatórios em proveito da própria vítima, não incide nenhuma limitação temporal, dado o seu caráter vitalício.

Assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TOMBAMENTO DE ÔNIBUS DE TURISMO. TURISTAS ESTRANGEIROS. LESÃO CORPORAL DA AUTORA. INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E PERMANENTE. MORTE DE CÔNJUGE. DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. PRESTADORAS DO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TURISMO E CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA. CONCAUSAS. CORRESPONSABILIDADE. NEXO CAUSAL. CONFIGURAÇÃO. PENSIONAMENTO MENSAL. TERMO FINAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXORBITÂNCIA. REDUÇÃO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA DE LIMITES LEGAIS.

(...)

4.
É devido o pagamento de pensão mensal vitalícia à vítima de acidente automobilístico provocado por terceiros quando de tal evento tenham resultado lesões que revelem sua perda total e permanente da capacidade laboral.

5. Inexistindo comprovação dos rendimentos da vítima do acidente ensejador de seu direito ao recebimento de pensão mensal por incapacidade laboral, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que tal verba deve corresponder a 1 (um) salário mínimo. (...)

(...)

12. Recursos especiais parcialmente providos.

(REsp 1677955/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRABALHO. LESÃO POR ESFORÇO REPETITIVO. SENTENÇA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA EC/45. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA O JULGAMENTO DA LIDE. DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS. CULPA E NEXO CAUSAL. SÚMULA 07/STJ. PENSÃO VITALÍCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO.

1. Sentença prolatada antes da entrada em vigor da EC/45.

Inaplicabilidade da Súmula Vinculante nº 22/STF. Competência da Justiça Comum para apreciação da causa.

2. Reconhecidos o nexo causal e a culpa pelo Tribunal de origem, o acolhimento da pretensão recursal demandaria revaloração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado a esta Corte Superior, nos termos da Súmula 07/STJ.

3. Ausente o prequestionamento da matéria relativa ao grau de redução da capacidade laboral, torna inviável o conhecimento da matéria nesta sede. Súmulas 282 e 356/STF.

4.
A pensão por incapacidade permanente, cujo termo inicial é a data do evento danoso, é vitalícia, pois a invalidez total ou parcial para qualquer atividade laborativa acompanhará o lesado ao longo de toda a sua vida.

5. A percepção de benefício previdenciário não exclui o pagamento de pensão mensal como ressarcimento por incapacidade decorrente de ato ilícito. Precedente.

6. A rediscussão do valor fixado na condenação a título de verba honorária é vedada no âmbito do recurso especial, ressalvada a hipótese de valor excessivo ou irrisório, o que não é o caso dos autos.

7. A divergência jurisprudencial deve ser demonstrada com a indicação das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. A simples transcrição de ementas não é suficiente para a comprovação do dissídio.

8. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(AgRg no REsp 1295001/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/07/2013)

Em igual sentido, deliberou este Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTADORA. ILEGITIIMDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E A EMPRESA CONTRATANTE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SOLIDARIEDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE SUBORDINAÇÃO OU PREPOSIÇÃO ENTRE AS PARTES. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ. ATO ILICITO CARACTERIZADO. ACIDENTE QUE OCASIONOU A AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR DA AUTORA. DEVER DE INDENIZAR. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA PERMANENTE. ART. 950 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. CABIMENTO. PATAMAR INDENIZATÓRIO CONDIZENTE COM O VALOR ATRIBUÍDO PARA A REPARAÇÃO DO DANO MORAL EM PRECEDENTES DO STJ. A PERCEPÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NÃO IMPEDE O RECEBIMENTO DE PENSÃO DECORRENTE DE ATO ILÍCITO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Caracteriza-se a responsabilidade solidária da empresa contratante de serviço de transporte por acidente causado por motorista da empresa transportadora terceirizada;

2. Para o reconhecimento do vínculo de preposição, não é preciso que exista um contrato típico de trabalho; é suficiente a relação de dependência ou que alguém preste serviço sob o interesse e o comando de outrem;

3.
É cabível do arbitramento de pensão
vitalícia
àqueles que sofreram lesão permanente e parcial à sua integridade física, resultando em redução de sua capacidade laborativa/profissional, consoante interpretação dada ao artigo 950 do Código Civil de 2002.
Precedentes

4.
O patamar de R$-80.000,00 para a reparação do dano moral causado pelo sinistro amputação do pé direito da autora é condizente com os valores definidos em paradigmas C. STJ.

5. A percepção de benefício previdenciário não impede o recebimento de pensão vitalícia, conforme entendimento do STJ.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

(2020.01958918-49, 214.301, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-15, Publicado em 2020-09-15)

Assim, considerando ter sido demonstrada redução da capacidade laborativa do autor em razão da amputação de membro inferior esquerdo decorrente do atropelamento perpetrado pelo motorista de ônibus da empresa ré, deve ser a demandada condenada ao pagamento vitalício de pensão mensal no valor de um salário-mínimo vigente à época do acidente e a partir do evento danoso.

DANOS MORAIS E ESTÉTICOS

Pretende a recorrente o reconhecimento do dever de indenizar quanto aos danos morais e estéticos sofridos em razão do acidente causado pelo ônibus da empresa ré, que lhe resultou na amputação da perna esquerda na altura do terço médio.

No que se refere à possibilidade de cumulação dessas duas modalidades de dano, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 387, pacificou o entendimento no sentido de ser permitido tal cumulação.

Súmula 387, STJ. É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral.

In casu
, o laudo do IML (ID 2530359 – pág. 19) revela-se categórico no sentido de ter ocorrido deformidade permanente decorrente de esmagamento da perna esquerda, com necessária amputação cirúrgica desse membro, em virtude do atropelamento. Evidente, portanto, que a perda do membro inferior esquerdo resultou na alteração da condição física do autor, fazendo com que essa mudança estética seja indenizável. Além disso, referida perda do terço médio da perna esquerda (um pouco abaixo do joelho) não se trata de um mero dissabor, pois houve violação ao direito da personalidade do recorrente que se viu sem parte essencial do seu corpo, sendo de rigor o reconhecimento ao ressarcimento pelos danos morais sofridos.

Acerca do quantum indenizatório, sabe-se que a indenização por dano extrapatrimonial deve ser arbitrada em montante que possa cumprir o caráter pedagógico a que se presta, sem, contudo, ser fonte de enriquecimento sem causa da parte que teve seu patrimônio subjetivo violado, servindo-lhe apenas como compensação pela dor sofrida.

Dessa forma, a fixação do valor da indenização deve observar a condição econômica da vítima, bem assim a capacidade do agente causador do dano, aplicando-se substancialmente os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Considerando que o autor sofreu grave lesão na perna esquerda (amputação do membro na altura do terço médio) e, em atenção às peculiaridades do

presente caso, especialmente que a à época do acidente o autor tinha 41 (quarenta e um anos) de idade e que ficou impossibilitado de exercer suas atividades laborais, vez que trabalhava como braçal exercendo função de carregador de armazém, bem como a jurisprudência
[1]
deste Tribunal acerca do tema, arbitro a importância de R$40.000,00 (quarenta mil reais) para cada espécie de dano (moral e estético), totalizando o valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais), cuja correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento (Súmula 362
[2]
, STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54
[3]
, STJ).

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso,
DANDO-LHE PROVIMENTO
reformando integralmente a sentença, afastando a culpa exclusiva da vítima por falta de comprovação por parte da empresa ré. Considerando se tratar de responsabilidade objetiva e provada a conduta ilícita, dano e nexo de causalidade entre eles,
JULGO PARCIALMENTE
os pedidos autorais, condenando a apelada ao pagamento:

1)
de indenização por danos estéticos e morais na importância de R$40.000,00 (quarenta mil reais) para cada modalidade de dano, totalizando o valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais), com incidência de correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) a partir do evento danoso (Súmula 54, STJ);

2)
de pensão mensal vitalícia no valor de um salário-mínimo vigente à época do acidente, iniciando na data 30/06/2005, com correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 do STJ).

Julgo improcedente o pedido de ressarcimento a título de lucros cessantes ante sua não comprovação.

Ante o decaimento mínimo do autor, deve a ré arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com a ressalva de que, em relação à pensão, os honorários advocatícios devem respeitar a limitação do §9º
[4]
do artigo 85 do CPC.

É o voto.

Belém, 16 de março de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
2020.01958918-49, 214.301, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO,
Ó
rg
ã
o Julgador 1
ª
TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-15, Publicado em 2020-09-15

[2]
S
ú
mula 362, STJ. A corre
çã
o monet
á
ria do valor da indeniza
çã
o do dano moral incide desde a data do arbitramento.

[3]
S
ú
mula 54, STJ. Os juros morat
ó
rios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

[4]
Art. 85. A senten
ç
a condenar
á
o vencido a pagar honor
á
rios ao advogado do vencedor.

§
9
º
Na a
çã
o de indeniza
çã
o por ato il
í
cito contra pessoa, o percentual de honor
á
rios incidir
á
sobre a soma das presta
çõ
es vencidas acrescida de 12 (doze) presta
çõ
es vincendas.

Belém, 16/03/2021